Tribunal: TJSP
Processo: 1504298-19.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
res do tipo – réu que busca minimizar sua responsabilidade penal – atenuante inaplicável – mínimo percurso do iter criminis percorrido pelo réu, eis que a ofendida sequer estava na posse do aparelho celular pretendido – adequada a redução máxima de 2/3 na presente hipótese – quantum de pena, maus antecedentes, circunstâncias e gravidade do crime que exigem maior rigor na penalização – PROVIMENTO PARCIAL.
(TJSP; Apelação Criminal 1504298-19.2024.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 16/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Jayme Walmer de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

16/10/2024

Ementa:
ROUBO – RECURSO DEFENSIVO: pleito visando o afastamento dos maus antecedentes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução da fração em razão da tentativa em seu grau máximo e fixação do regime prisional mais brando – acolhimento parcial – adequado o reconhecimento dos envolvimentos criminais anteriores, não caracterizadores de reincidência, como maus antecedentes, eis que

Ementa:
ROUBO – RECURSO DEFENSIVO: pleito visando o afastamento dos maus antecedentes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução da fração em razão da tentativa em seu grau máximo e fixação do regime prisional mais brando – acolhimento parcial – adequado o reconhecimento dos envolvimentos criminais anteriores, não caracterizadores de reincidência, como maus antecedentes, eis que indicadores da personalidade voltada ao delito, o que não pode ser desprezado, mas, ao inverso, deve ser sopesado no estabelecimento da reprimenda, em atenção ao princípio da individualização da pena – negativa quanto às elementares do tipo – réu que busca minimizar sua responsabilidade penal – atenuante inaplicável – mínimo percurso do iter criminis percorrido pelo réu, eis que a ofendida sequer estava na posse do aparelho celular pretendido – adequada a redução máxima de 2/3 na presente hipótese – quantum de pena, maus antecedentes, circunstâncias e gravidade do crime que exigem maior rigor na penalização – PROVIMENTO PARCIAL.